Tribunal: TJSP
Processo: 0001065-48.2013.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001065-48.2013.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante ABRAO
KOSMINSKY, é apelado ALDO FIRMINO DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001065-48.2013.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 16680 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0001065-48.2013.8.26.0075
APELANTE: ABRAO KOSMINSKY
APELADO: ALDO FIRMINO DOS SANTOS
COMARCA: BERTIOGA
VOTO No 16680
Ação cominatória cumula com perdas e danos morais –
Pretensão ao registro de compra e venda de lotes – Ausência
de exibição dos instrumentos representativos do negócio
jurídico
–
Inexigibilidade
da
obrigação
–
Ilícito
não
configurado – Indenização indevida - Sentença mantida -
Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente
a ação cominatória, tendente à transferência perante o Registro de Imóveis dos lotes 9,
19 e 20 do loteamento Chácara Vista Linda, cumulada com indenização por danos
morais em razão da distribuição de execuções fiscais, por falta de prova do negócio
subjacente, extinguindo o processo de conhecimento com resolução do mérito, rateando
as despesas processuais e sem honorários de advogado objetivando, em resumo, o
reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) na incontroversia
do contrato verbal de venda e compra dos lotes, justificando a pretensão e (ii) na
ocorrência de prejuízos morais.
Tempestiva, preparada e não respondida.
Inconsistente o recurso porque, na hipótese, não foi exibido
eventual instrumento particular de compromisso de venda e compra dos lotes 9, 19 e 20,
tampouco eventual escritura pública representativa da transmissão da propriedade e da
existência e validade dos negócios jurídicos, donde o não cabimento da pretensão ao
registro dos contratos para a regularização do domínio e transmissão da propriedade por
ausência de prova tanto do vínculo quanto da titularidade atual dos imóveis, mormente
porque não houve revelia diante da apresentação de contestação por negativa geral pelo
curador especial, sem embargo de que a prova documental indispensável ao julgamento
da lide não foi exibida durante a instrução, daí a inexistência de qualquer ato-fato ilícito
também inviabilizando a reparação extrapatrimonial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001065-48.2013.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 16680 3/3
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator